Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE ABUSIVO. ÍNDICE SUPERIOR AO DETERMINADO PELA ANS. VERIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA DEMANDA PRINCIPAL. INDÍCIO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. FIXAÇÃO ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.Imposta obrigação de fazer por título judicial formado em ação que tramitou perante outro juízo

(Processo n. 0257481-46.2011.8.19.0001), os limites dos reajustes das mensalidades do contrato de plano de saúde devem obedecer, estritamente, ao que ali restou decidido.

2. Diante da observância de indícios de descumprimento do título judicial, correta a decisão do juízo ao tutelar o direito da autora/agravada.

3. A determinação liminar, não impõe à agravante dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que no curso da demanda principal, o acerto ou não na aplicação dos reajustes será conhecido.

4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada deve compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. O seu cumprimento afasta a incidência da multa, razão pela qual não se verifica a exorbitância do montante.

5. O valor estipulado como multa pela cobrança em excesso nas parcelas do plano de saúde, ao tomar como base o próprio valor, reflete a proporcionalidade da determinação.

6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.